Tribunal: TJDFT
Processo: 0806498-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.
2. A embargante alega contradição quanto à carga horária contratada. Afirma que o curso contratado não foi de 70 horas, mas sim de apenas 35 horas, sendo as outras 35 horas parte de voucher promocional condicional. Aduz ainda omissões quanto aos seguintes pontos: (i) critério para aferir a abusividade do valor cobrado no material didático; (ii) análise da nota fiscal do curso e da nota do material didático; (iii) se há obrigação de ressarcir material já usado e consumido pela autora. Por fim, pede manifestação expressa dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, inexiste contradição no acórdão uma vez que foi esclarecido que a autora pagou pela integralidade do curso de 70 horas, conforme valores e carga horária estabelecida na cláusula contratual no 9.2.
6. O acórdão também se manifestou sobre todos os pontos que a embargante afirma omissos: (i) foi constatada a desproporção da cobrança do material (aproximadamente 42%) frente o valor integral que a autora teve que desembolsar para adquirir o curso (total de R$ 5.681,00); (ii) proporção essa calculada com base na nota fiscal juntada aos autos (ID 72373791 - Pág. 8). Registra-se que o valor coincide com o indicado pela própria embargante; (iii) foi também consignado que a multa de 20% é suficiente para cobrir eventuais custos, dentre eles o material didático, não havendo que se falar, portanto, em restituição ou ressarcimento do material.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos e dispositivos legais levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
8. Verificado que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
10. Por último, não se configurando os presentes embargos como manifestamente protelatórios, mas como exercício regular do direito à ampla defesa e ao contraditório, incabível a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.